Tribunal: TJES
Processo: 5000336-92.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-92.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHANNES WIM NYHOLT e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000336-92.2022.8.08.0051

RECORRENTES:
JOHANNES WIM NYHOLT e TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
TELEFONICA BRASIL S.A. e JOHANNES WIM NYHOLT

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONE DESCONHECIDO VINCULADO AO CPF DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por JOHANNES WIM NYHOLT em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora
narra que possui contrato com a operadora VIVO referente ao número de telefone móvel (27) 99806-5880. Afirma, no entanto, que foi surpreendido ao realizar o pagamento de sua fatura com a existência de outro número cadastrado em seu CPF, qual seja, o número (27) 99523-7767, número este que afirma nunca ter contratado e que existiriam débitos em aberto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial, para CONDENAR a requerida ao cancelamento da linha telefônica de número (27) 99523 – 7767, que esteja vinculada ao cadastro da requerente, bem como ao cancelamento das faturas relacionadas à mencionada linha telefônica.

Ainda, CONDENO a requerida à restituição dos valores indevidamente pagos pelo autor, referente à linha telefônica de número (27) 99523 – 7767, que somam a quantia de R$ 89,98, vide ID 15135933 – pg. 7. O valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerado a data de cada pagamento.

Por fim, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6647679, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato é legitimo, tendo sido realizado pelo autor. Ademais, defende a inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando que o ocorrido se deu por culpa de terceiro. Por fim, alega que não restou caracterizado o dever de indenizar por danos materiais e morais, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
do último.

Irresignado com a sentença, o requerente interpôs Recurso Inominado requerendo a majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao AUTOR, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações de que a contratação foi realizada pelo autor, a coincidência do endereço não é indício suficiente para reconhecimento da legitimidade, uma vez que trata-se de dado não sigiloso.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude ocorrida explicita grave falha na segurança do meio escolhido pela empresa em realizar o cadastro de novos números, deixando os seus clientes, parte mais fraca na relação de consumo, à mercê de possíveis golpes.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo AUTOR e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)